Tribunal: TJSP
Processo: 2372494-76.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Antonio Rigolin
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-02-22
Data de publicação: 2026-02-22

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO CUMULADA COM OBRIGAÇÃO DE FAZER. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONVERSÃO DE MULTA EM REPARAÇÃO DE DANOS. MATÉRIA QUE NÃO FOI OBJETO DE APRECIAÇÃO NA DECISÃO RECORRIDA, O QUE A TORNA ESTRANHA AO ÂMBITO DE DEVOLUTIVIDADE DO RECURSO. FALTA DE INTERESSE RECURSAL PRESENTE. AGRAVO NÃO CONHECIDO, NESSA PARTE. Não se tratando de matéria

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO CUMULADA COM OBRIGAÇÃO DE FAZER. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONVERSÃO DE MULTA EM REPARAÇÃO DE DANOS. MATÉRIA QUE NÃO FOI OBJETO DE APRECIAÇÃO NA DECISÃO RECORRIDA, O QUE A TORNA ESTRANHA AO ÂMBITO DE DEVOLUTIVIDADE DO RECURSO. FALTA DE INTERESSE RECURSAL PRESENTE. AGRAVO NÃO CONHECIDO, NESSA PARTE. Não se tratando de matéria abordada na decisão agravada, impossível se mostra o seu conhecimento em grau recursal.

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO CUMULADA COM OBRIGAÇÃO DE FAZER. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DETERMINAÇÃO PARA QUE A EXEQUENTE COMPROVE A ADEQUAÇÃO DO IMÓVEL PARA A RELIGAÇÃO DE ENERGIA. ADMISSIBILIDADE. AGRAVO IMPROVIDO. 1. Após a determinação de produção de prova pericial, o Juízo de primeiro grau abriu oportunidade ao exequente para demonstrar a adequação do imóvel, visando o cumprimento de obrigação de fazer para instalação de padrão de fornecimento de 220 volts, decorrendo daí o presente inconformismo, que objetiva seja afastada a determinação. 2. Conforme os elementos de prova acostados pelo perito e pela executada, há indícios de que o imóvel objeto da obrigação de fazer foi demolido, de modo a gerar a impossibilidade de cumprimento da sentença. Portanto, mostra-se adequada a medida adotada pelo Juízo, visando a demonstração da presença de condições para o devido cumprimento, de modo a permitir a efetivação da tutela específica.